Tribunal: TJDFT
Processo: 0702282-61.2023.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0702282-61.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARLENE MARIA PAES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pela parte autora, em face da decisão prolatada pelo Juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal que indeferiu o pedido de tutela de urgência para que o Distrito Federal submeta a parte autora, com urgência, ao procedimento cirúrgico denominado colecistectomia, nos termos da prescrição médica. A agravante informou que é idosa (61 anos de idade), foi diagnosticada com colelitíase sintomática (CID K80) e possui, como comorbidades, hipertensão arterial sistêmica e gastrite. Afirmou que a solicitação médica para realização do procedimento cirúrgico foi inscrita no SISREG III em 04/09/2023, sob a classificação amarelo (urgência). Sustentou, entretanto, que foi destacado no relatório médico a urgência da realização da cirurgia, porquanto a demora no acesso ao tratamento pode aumentar o risco de complicações graves, como: pancreatite aguda, coledocolitíase e choque séptico. Alegou que a Administração Pública respondeu ao ofício encaminhado pela Defensoria Pública informando que há uma fila com 936 pacientes aguardando pela referida cirurgia e caso tenha que aguardar na fila, apesar de constatada a urgência, será submetida à uma espera de dois anos para ser atendida, considerando o número de atendimentos na rede pública de saúde, conforme dados disponíveis no portal da SES-DF (https://info.saude.df.gov.br/cirurgiassalasit-2/). Requereu a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar ao Distrito Federal que submeta a agravante, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, ao procedimento cirúrgico de colecistectomia, nos termos da prescrição médica, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular, com todo o tratamento que vier a se fazer necessário (transferência, cirurgia, medicamentos, insumos, exames, apartamento, enfermaria, acompanhamento, assistência etc.) às expensas do Réu, até a plena recuperação da saúde do(a) paciente. No mérito, pugnou pela confirmação da tutela de urgência recursal. O Ministério Público que atua perante as Turmas Recursais oficiou pelo conhecimento e provimento do recurso interposto (ID 54141151). É o breve relato. DECIDO. O recurso é adequado à espécie, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça à agravante, eis que cumpridos os requisitos legais e comprovada a hipossuficiência declarada. O artigo 196 da Constituição Federal estabelece que a saúde é um direito de todos, e ao Estado incumbe o dever de garantir o acesso universal e igualitário às ações e aos serviços que visem sua promoção, proteção e recuperação. Ademais, a Lei Orgânica do Distrito Federal também assegura idêntico direito (artigos 204 e 207), devendo a assistência médica estipulada na Lei 8.080/90 ser interpretada em conformidade com as disposições da Constituição Federal e da Lei Orgânica Do Distrito Federal, alcançando, inclusive, os medicamentos necessários à promoção da saúde do indivíduo. Por outro lado, a teor do disposto no art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Verifico que consta dos autos documento que informa a inserção da solicitação médica no sistema SISREG III para o procedimento de CE – COLECISTECTOMIA, em 04/09/2023, classificação amarelo (urgência) - ID 53628543 - pg. 26. A Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, em resposta ao ofício encaminhado pela Defensoria Pública, informou que há 936 solicitações, sendo 39 com classificação de risco vermelho, prioridade zero, 497 com classificação de risco amarelo – prioridade 1 e que estão sendo agendadas as solicitações de mesma prioridade inseridas no mês de maio de 2023 - ID 53628543 - pg. 29. Apesar do delicado quadro de saúde da agravante e da necessidade de se buscar a imposição de realização do procedimento cirúrgico ao Distrito Federal, para fins de se tutelar seu direito à saúde garantido constitucionalmente, atualmente a classificação de risco da parte autora é amarelo – prioridade 1, sendo que o sistema conta com pacientes em classificação vermelho - prioridade zero em lista de espera, os quais não podem ser preteridos em caso de reposicionamento da agravante para o primeiro lugar da fila, restando comprometida a tutela de urgência requerida. Friso, entretanto, que o indeferimento da medida em sede liminar, não implica na chancela judicial acerca do período de espera ao qual os pacientes são submetidos, sendo que, eventual alteração do quadro de saúde que possa levar à conclusão diversa poderá ser noticiado nos autos. Ademais, eventual pronunciamento neste momento esgotaria o objeto do recurso, cuja liminar, se deferida, teria efeito satisfativo. Em face do exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal e determino o aguardo do julgamento do recurso. Comunique-se a presente decisão à origem. Dispensadas as informações. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Publique-se e intime-se. Após, dê-se vista ao Ministério Público. Brasília/DF, 5 de dezembro de 2023. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora